Tribunal: TJSP
Processo: 1008069-58.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de majoração do percentual de retenção DESCABIMENTO: Entendimento do E. STJ de que a retenção de valores pode ser de 10% a 25%, dependendo das peculiaridades de cada caso. Retenção do percentual de 15% da quantia

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de majoração do percentual de retenção DESCABIMENTO: Entendimento do E. STJ de que a retenção de valores pode ser de 10% a 25%, dependendo das peculiaridades de cada caso. Retenção do percentual de 15% da quantia paga mostra-se adequada para a compensação dos custos administrativos, ainda que o desfazimento do negócio tenha sido motivado pelo inadimplemento da parte compradora. Sentença mantida neste aspecto.

TAXA DE FRUIÇÃO DO BEM – Pretensão da autora de retenção dos valores a serem devolvidos a título de taxa de fruição – INADMISSIBILIDADE: No caso em questão trata-se de compra de lote de terreno sem construção, edificação ou realização de benfeitorias. Precedente do c. STJ. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa para cada parte. Pretensão da autora de afastamento da sua condenação ou fixação, por equidade, em R$ 1.500,00. INADMISSIBILIDADE: Sucumbência recíproca bem reconhecida pelo juízo, tendo em vista que a autora não teve todos os seus pedidos atendidos. Valor que se mostra compatível com a natureza e complexidade da causa. Fixação por equidade restrita às hipóteses do art. 85, § 8o do CPC. Questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1076 do E.STJ). Sentença mantida.

RECURSO DOS RÉUS/RECONVINTES – Pretensão de determinação de cancelamento do protesto. Pedido formulado em reconvenção. ADMISSIBILIDADE: Rescindido o contrato, não mais subsiste o débito, sendo indevida a manutenção do protesto em nome dos réus/reconvintes.

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS RÉUS PROVIDO.